Tribunal: TJSP
Processo: 0007650-70.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da pena dos crimes comuns e 3/5 do crime hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação, em relação ao crime hediondo, do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da pena dos crimes comuns e 3/5 do crime hediondo, para obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de aplicação, em relação ao crime hediondo, do prazo de 40% de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP. Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena, previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes reincidentes na prática de crime hediondo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007650-70.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFERSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0007650-70.2020.8.26.0496
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Agravante: JEFFERSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19672
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Recurso
defensivo.
Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais.
Decisão que impôs ao sentenciado o cumprimento de 1/6 da
pena dos crimes comuns e 3/5 do crime hediondo, para
obtenção de progressão de regime. Pleito defensivo de
aplicação, em relação ao crime hediondo, do prazo de 40%
de cumprimento da pena, previsto no artigo 112, V, da LEP.
Possibilidade. Sentenciado que ostenta reincidência de
natureza comum. Prazo de 60% do cumprimento da pena,
previsto no artigo 112, VII, da LEP, restrito aos agentes
reincidentes na prática de crime hediondo. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por JEFFERSON JOSÉ DA CONCEIÇÃO contra a r. decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Hélio Benedini Ravagnani, do
DEECRIM 06a RAJ
Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de
retificação de cálculo de penas do sentenciado, com a aplicação dos
novos prazos de progressão de regime do artigo 112, inciso V, da
Lei n, 7.210/84, após as alterações promovidas pela Lei n.
13.964/2019 (fls. 24/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Em razões de recurso, a Defesa requer a
retificação do cálculo de penas para progressão de regime, para
aplicação do lapso de progressão de regime previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei n. 7.210/84, sustentando que o sentenciado não é
reincidente na prática de crimes hediondos ou equiparados (fls.
01/10).
Regularmente processado, o recurso foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu
o seu não provimento (fls. 34/55).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 56), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr.
Marco Antonio Ferreira Lima, opinando pelo desprovimento do
recurso (fls. 70/74).

É o relatório.
O recurso comporta provimento.

O agravante foi condenado à pena total de
08 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, pela prática dos crimes
previstos no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, artigo 306, caput,
da Lei n. 9.503/97, e artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Iniciado o cumprimento da reprimenda em 31.08.2015, o seu
término está previsto para 25.12.2024 (fls. 11/13).
Durante o cumprimento de pena, a Defesa
do sentenciado requereu ao d. juízo a quo a retificação de seu
cálculo de pena, para aplicação do prazo de progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
4
previsto no artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, após as
alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. Sustentou a
Defesa que o sentenciado não é reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado e, portanto, deveria ser beneficiado com a
aplicação retroativa das mudanças promovidas pela Lei n.
13.964/2019, que seria mais benéfica a ele, se comparada ao
prazo de 3/5, previsto no artigo 2o, §2o, da Lei de Crimes
Hediondos1.
Entretanto, o d. juízo a quo indeferiu o
pedido defensivo, sob o argumento de que o sentenciado é
reincidente e que, em razão disso, incorre no prazo de 3/5 para
progressão de regime (ou 60%, nos termos do artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, após alteração promovida pela Lei n.
13.964/2019). In verbis:
“Com efeito, além de comprovado nos autos,
resultou
incontroverso
que
o
condenado
é
reincidente.
Assim, não pode ser considerado primário, já que
tais
circunstâncias
pessoais
são
diversas
e
inconfundíveis, com aptidão para produzir efeitos
jurídicos igualmente diferentes.
Logo, não se lhe aplica, para o fim de progressão de
regime prisional, o lapso previsto no artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei
n. 13.964/2019.
Além disso, é do domínio público que a denominada
Lei Anticrime teve por escopo dispensar tratamento
um pouco mais rigoroso aos condenados em geral,
conferindo-se, por conseguinte, maior proteção à
coletividade, às pessoas de bem, que não suportam
mais essa criminalidade avassaladora que assola o
nosso país.
Não faz o menor sentido, portanto, exigir-se agora,
exatamente com fundamento nessa nova Lei, que os
condenados reincidentes que tenham cometido delito
1 § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
5
hediondo, em razão da prática de infração penal
antes ou depois dela, obtenham progressão de
regime prisional com o mero cumprimento de 2/5
(dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) da pena
privativa de liberdade em execução, e não mais de
3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da
reprimenda aplicada, como anteriormente previsto.
Interpretação nesse sentido, com todo o respeito que
possa merecer, afronta a lógica do razoável. Em
outros termos, mais simples e diretos: interpretação
lógica e sistemática impõe, no particular, que tudo
continue como antes!.” (fls. 24/25).
Inconformada, a Defesa do sentenciado
interpôs o presente agravo em execução, requerendo a aplicação
retroativa do prazo de progressão de regime previsto no artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019.
Inicialmente, observo que a controvérsia
cinge-se na interpretação do artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, mormente quanto a natureza da reincidência
mencionada pelo artigo - comum ou específica -.
No
presente
caso,
o
sentenciado
foi
condenado anteriormente pela prática do crime previsto no artigo
33, §4o, da Lei n. 11.343/06, e artigo 306, caput, da Lei n.
9.503/97,
crimes
de
natureza
comum
(proc.
n.
0002606-60.2015.8.26.0653
e
0002444-02.2014.8.26.0653).
Posteriormente, ele foi processado e condenado pela prática do
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (proc. n.
0000348-66.2016.8.26.0613).
A par disso, sustenta a Defesa que, por não
ser reincidente na prática de crime hediondo, o sentenciado faz jus,
em relação ao crime de tráfico de drogas, ao prazo de progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
6
de regime de 40%, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal, após as alterações promovidas pela Lei n.
13.964/2019.
Entendeu o d. juízo a quo que, em atenção
à interpretação teleológica da norma, a reincidência exigida pelo
referido artigo seria a comum, nos moldes do previsto no artigo 2o,
§2o, da Lei de Crimes Hediondos.
Assiste razão à Defesa.
Com efeito, dispõe o artigo 112, incisos V e
VI, da Lei de Execução Penal que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)”
Nesse sentido, respeitado o entendimento
do d. juízo a quo, pelo que se observa da própria dicção do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, o prazo de progressão de
regime de 60% é previsto apenas aos condenados “reincidentes na
prática de crime hediondo ou equiparado”. No presente caso, o
sentenciado ostenta condenações anteriores pela prática de crimes
de embriaguez ao volante e de tráfico de drogas privilegiado, de
natureza comum, não se encaixando, portanto, nos requisitos
previstos no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
7
A propósito, como bem ensina César Dario
Mariano da Silva, ao tratar do assunto “Defendemos que se trata
de reincidência específica porque as normas expressamente dizem
«se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado», e «se o apenado for reincidente em crime hediondo
ou equiparado com resultado morte», ou seja, se tiver sido
novamente condenado por essas espécies de delito. A norma
anterior revogada prevista na Lei 8.072/1990, art. 2o, § 2o, referia-
se apenas à reincidência para que a fração aplicável à progressão
de regime fosse de 3/5 da pena e, por isso, a reincidência era a
genérica. As normas atuais não se limitaram como a anterior a
dizer apenas reincidente. Assim, não há como interpretar de outro
modo as regras a não ser no sentido de que a reincidência é a
específica em crime hediondo ou equiparado.”2
Ademais, respeitados os entendimentos
contrários, a execução penal é orientada pelo princípio da reserva
legal (artigo 5o, XXXIX, CF) e do in dubio pro reo, de modo que
não cabe, em prejuízo do réu, a realização de interpretações
teleológicas ou extensivas.
Assim, embora não seja primário, como
exigido pelo artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, o
sentenciado também não é reincidente na prática de crime
hediondo, requisito exigido pelo inciso VII do mesmo artigo, de
modo que, acolhida a interpretação mais favorável ao acusado,
deve-se aplicar a fração a ele mais benéfica, qual seja, 40%.
2([SILVA, César Dario Mariano da. LEP «in» JuruaDocs n. 193.2535.5002.6300 -
art. 112])

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
8
Com relação ao tema, assim já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO
DA PENA. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019).
PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME HEDIONDO. NÃO APLICAÇÃO. APENADO
CONDENADO
POR
CRIME
HEDIONDO
E
REINCIDÊNCIA
NÃO
ESPECÍFICA.
OMISSÃO
LEGISLATIVA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM.
APLICAÇÃO DO INCISO V. DO ART. 112 DA LEP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS
CORPUS CONCEDIDO.
1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça
entendimento no sentido de que, nos termos da
legislação de regência, mostra-se irrelevante que a
reincidência seja específica em crime hediondo para
a aplicação da fração de 3/5 na progressão de
regime, pois não deve haver distinção entre as
condenações anteriores (se por crime comum ou por
delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, DJe 20/5/2019)" (AgRg no HC 521.434/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).
2. Ocorre que a alteração promovida pela Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 112 da
Lei de Execuções Penais, ao estabelecer novos
lapsos para a progressão de regime, deixou de
abranger a situação característica do paciente
(condenado por crime hediondo e reincidente
não específico).
3. Não há como aplicar de forma extensiva e
prejudicial ao paciente o percentual de 60%
previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que
trata sobre os casos de reincidência de crime
hediondo ou equiparado, merecendo, ante a
omissão legislativa, o uso da analogia in bonam
partem para aplicar o percentual de 40%,
previsto no inciso V.
4. Habeas corpus concedido para determinar que o
Juízo da Execução retifique o cálculo da pena do
paciente, aplicando-se o percentual de 40% para
progressão de regime, salvo se cometida falta grave.
(HC 605.783/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
13/10/2020,
DJe
19/10/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
9
Na mesma linha, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
Agravo
em
execução

Recurso
defensivo.
Homologação de cálculo de liquidação de penas

Execução relativa ao crime do art. 33, caput, da
Lei 11.343/06
Anterior condenação por furto
qualificado
Reincidência específica
Não
configuração
Cumprimento de 60% da pena
para a progressão de regime Impossibilidade
Ausência de previsão legal do quantum
exigível no caso
Interpretação mais benéfica
Aplicação do disposto no art. 112, V, da LEP,
incluído pela Lei 13964/19
"Novatio legis in
mellius" Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do
CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao recurso para
determinar a retificação da conta.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001770-22.2020.8.26.0521; Relator: Vico Mañas;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM
10a
RAJ;
Data
do
Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020, V.U.)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO
CABIMENTO

LEI No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO
TRÁFICO DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR
PREVISTO NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No
11.343/06 NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA
LEP QUE CONDICIONA A APLICAÇÃO DO LAPSO
MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM
CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO LEI NOVA
MAIS
BENÉFICA
AO
SENTENCIADO
PRECEDENTES DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
0001480-89.2020.8.26.0041; Relatora: Ivana David;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; São
Paulo/DEECRIM
UR1
-
Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 29/04/2020;
Data de Registro: 29/04/2020, V.U.)
Agravo em execução penal. Decisão judicial que
homologou o cálculo de pena, em que estabelecida a
fração de 3/5 de cumprimento da pena para
progressão
de
regime,
repelindo
a
alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
10
defensiva de que, diante da edição da Lei no
13.964/19, o percentual de cumprimento de pena
para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei
tratou integralmente da matéria - requisito objetivo
de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as
quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal
mais
benéfica,
não
são
mais
aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de
drogas que é reincidente, mas não em crime de
tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a
nenhuma das situações previstas na nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei
de Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela
aplicação
do
percentual
referente
ao
sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004322-17.2020.8.26.0502;
Relator
(a): Laerte
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal;
Campinas/DEECRIM
UR4
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020, V.U.)
Deste
modo,
considerando
que
o
sentenciado não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado, inaplicável ao presente caso o prazo de progressão de
regime previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
devendo ser fixado o prazo de progressão de regime de 40%,
previsto no artigo 112, inciso V, do mesmo diploma legal.
Ademais, além da condenação pelo crime
equiparado a hediondo, é certo que o sentenciado também foi
condenado pela prática de crimes de natureza comum tráfico de
drogas privilegiado e embriaguez ao volante e, em relação a eles,
deve-se aplicar prazos diferenciados de progressão de regime.
Isso
porque,
conforme
entendimento
prevalecente na doutrina e na jurisprudência, não é cabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
11
combinação de leis, devendo-se analisar, no caso concreto, qual
diploma é mais benéfico ao réu, em sua integralidade.
Em
outras
palavras,
deve
o
julgador
analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da
Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para
fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de
regime aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n.
13.964/2019 -, sob pena de se criar uma terceira lei (“lex tertia”),
com extrapolação da função jurisdicional e usurpação da função
legislativa.
Nesse sentido, Nelson Hungria ensina: "[...]
cumpre advertir que não podem ser entrosados os dispositivos
mais favoráveis da lex nova com os da lei antiga, pois, de outro
modo, estaria o juiz arvorado em legislador, formando uma terceira
lei, dissonante, no seu hibridismo, de qualquer das leis em jogo.
Trata-se de um princípio prevalente em doutrina: não pode haver
aplicação
combinada
das
duas
leis."
(HUNGRIA,
Nélson,
Comentários ao Código Penal. Ed. Forense, RJ, 1977, 1o vol., 1 t.,
pág. 120.).
Nessa mesma linha é a posição do Superior
Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
RECORRENTES
DENUNCIADOS
POR
CRIMES
FALIMENTARES: FALSIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO
OBRIGATÓRIA E OMISSÃO DE LANÇAMENTO QUE
DELA DEVERIA CONSTAR OU LANÇAMENTO FALSO
(ART. 188, VI E VII DO DL 7.661/45). ABOLITIO
CRIMINIS
NÃO
VERIFICADA.
FIGURAS
PENAIS
DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE, EM TESE, FORAM
MANTIDAS PELA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA (ART. 168, § 1o.., I E II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
12
DA
LEI
11.105/05).
NÃO
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INADMISSIBILIDADE
DE
COMBINAÇÕES
DE
LEIS
SUCESSIVAS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ANÁLISE DA PRETENSÃO À LUZ DE CADA UMA
DAS NORMAS. DL 7.661/45: (...).
1. As condutas supostamente praticadas pelos
recorrentes - falsificação de escrituração obrigatória
e omissão de lançamento ou lançamento falso -
estão, em tese, previstas pela Lei de Recuperação
Judicial e Extrajudicial e Falência (11.101/05); daí
que não há falar em abolitio criminis.
2. Firme é o entendimento desta Corte Superior
quanto à impossibilidade de combinação de leis
sucessivas, resultando na criação de lex tertia
não prevista pelo legislador, devendo ser
analisada as condições específicas de cada
norma, permitindo-se ao recorrente beneficiar-
se daquela disposição que mais lhe favoreça,
seja a novel legislação seja aquela já revogada.
(...).3
Em relação aos crimes de embriaguez ao
volante e tráfico de drogas privilegiado, por se tratar de
sentenciado reincidente na prática de crimes comuns sem violência
ou grave ameaça, mostra-se aplicável o prazo de progressão de
20%, previsto no artigo 112, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Em suma, é o caso de provimento do
recurso defensivo, a fim de retificar o cálculo de penas do
sentenciado, para aplicação dos lapsos de progressão de regime de
40% para o crime equiparado ao hediondo (tráfico de drogas) e
20% aos crimes comuns, cometidos sem violência ou grave
ameaça (embriaguez ao volante e tráfico de drogas privilegiado).
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo defensivo, a fim de retificar o cálculo de penas do
sentenciado, para aplicação dos lapsos de progressão de regime de
40% para o crime equiparado ao hediondo - tráfico de drogas - e
3 RHC 22.407/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 04/02/2010, DJe 15/03/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007650-70.2020.8.26.0496 -Voto no
13
20% aos crimes comuns, cometidos sem violência ou grave
ameaça - embriaguez ao volante e tráfico de drogas privilegiado
.
LEME GARCIA
Relator